Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703792-30.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO MARQUES DE JESUS EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 30 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA. ESCOAMENTO ÁGUA DA CHUVA PARA O LOTE DO MORADOR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO. CAUSA MADURA. INSTITUIÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. ADESÃO TÁCITA À ASSOCIAÇÃO. BENEFÍCIOS A TODOS OS MORADORES INDISTINTAMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. A alegação do autor/recorrente de que a água da chuva com a construção da calçada pela associação estava escoando para sua propriedade não necessita de prova pericial, porquanto pode ser aferida à luz dos documentos constantes dos autos – fotografias-, e conjunto probatório. Preliminar de incompetência dos juizados Especiais rejeitada. 2. Devidamente instruído o processo, dos cinco pedidos formulados pelo Autor, três deles não foram apreciados (de indenização por dano material, por dano moral e retirada da calçada), razão pela qual, quanto a eles, aplica-se a teoria da causa madura, consoante art. 1.013, § 3o, do CPC, em observância aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais. 3. Verifica-se que o terreno do autor está situado em um declive e há, paralelamente, uma via pavimentada, o que, inexoravelmente, conduz ao escoamento das águas pluviais para o terreno do autor, independentemente da construção de calçada pela associação. Vale notar, ainda, que a alegação do autor de que não autorizou a construção da calçada não inflige à associação qualquer responsabilização pela sua construção, uma vez que obras em associação são precedidas de votação da maioria dos associados. 4. Desse modo, não havendo relação de causa e efeito entre a construção da calçada e os danos apontados pelo recorrente, não merecem prosperar os pedidos de indenização por dano material e moral, tampouco o de retirada da calçada pela associação. 5. Não merece prosperar o pedido de retirada dos objetos listados no muro da propriedade, uma vez que o recorrente não demonstrou que foram lá colocados pela associação. Demais disso, determinados serviços são oferecidos aos moradores em razão de terem sido aprovados pela maioria dos associados. 6. Quanto aos demais pedidos, autor/recorrente participou da assembleia, em 11.09.2004, que fundou a associação, tendo sido, inclusive, secretário ID 1945019, momento em que foi aprovada a cobrança de taxa condominial. O Recorrente afirmou que pagou todos esses anos a taxa condominial e somente em 2016, após, portanto, considerável período de tempo após a sua instituição, não quer mais pagar tais taxas. O pagamento das taxas de manutenção pelo recorrente de maneira espontânea e sem qualquer ressalva gerou legítima expectativa de direito na associação de que o recorrente aderiu tacitamente à associação. O princípio do venire contra factum proprium, desdobramento da boa-fé objetiva, é perfeitamente aplicável ao caso, impedindo a adoção de comportamento contraditório pelas partes. 7. Assim, sendo incontroversa a prestação de serviços pela associação, de infraestrutura, limpeza, segurança, iluminação, dos quais têm o recorrente usufruído, além da consequente valorização do imóvel, o não pagamento da taxa condominial configuraria enriquecimento ilícito para o recorrente, o que lhe é defeso. Não obstante inexista obrigação de participação em qualquer associação, seja de que natureza for, em face da regra do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, todos aqueles que usufruem dos serviços por ela prestados, devem efetuar a respectiva contraprestação, pagando o preço equivalente. Eventual desligamento deve obedecer ao que dispõe o art. 17 do regimento, ID 1944945. 8. Quanto à ausência de menção ao lote 08-A, o Juiz de origem julgou improcedente o pedido referente à falta de cobrança de taxa condominial sobre o lote. A matéria relativa à irregularidade de cobrança de duas taxas sobre o mesmo lote não foi objeto da ação, mas dos autos do processo n. 0700831-92.2015.8.07.0007, em que o Juiz declarou na sentença (que já transitou em julgado) nula a assembleia geral ordinária datada de 10/10/2014, unicamente, na parte em que deliberou sobre a divisão do lote (08) para 02 (duas) unidades - 08 e 08-A -, devendo as cobranças ocorrer exclusivamente sobre a unidade n. 08. 9. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais afastada. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, quanto aos pedidos “b”, “c” e “d” que não foram apreciados, aplicar a teoria da causa madura, para julgá-los improcedentes, confirmando a sentença quanto à improcedência dos demais pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da lei 9099/95. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. In casu, o Embargante alega omissão, contradição e obscuridade, no que concerne a atuação da associação dos moradores. Pretende, na verdade, rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, quanto às medidas tomadas pela associação, consubstanciadas na construção de uma calçada e no uso do muro do Embargante e, também, quanto ao seu direito de desassociar-se. 3. Desse modo, inexistentes vícios a serem sanados, mantenho o acórdão tal como lançado. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o XX da CRFB porquanto não tem interesse em se associar à associação de moradores de condomínio irregular, contudo, foi compelido a pagar a contribuição associativa. A parte recorrente alega, ainda, violação ao art. 5o, XXII da CRFB, porquanto a cobrança da referida contribuição fere seu direito de propriedade, por não ser associado. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 5071539, sobrestou o processo em 15/08/2018, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE 745.831, tema 492 de repercussão geral. Petição de ID 5393079, interposta pela parte recorrida, pediu a reconsideração do sobrestamento, apontando distinção entre a matéria afeta ao Tema 492 de Repercussão Geral e a situação de associação de moradores em condomínio irregular no Distrito Federal. Contudo, decisão da, então Presidência da Turma, em 12/12/2018 (ID 6633341) manteve o sobrestamento sob o fundamento de que “no Recurso Extraordinário com repercussão geral paradigma, porquanto inexistente ressalva quanto ao fato de ser condomínio aberto ou fechado, razão por que o presente deve permanecer sobrestado até que ultimada a apreciação da questão pelo Supremo Tribunal Federal.” Certidão de ID 26040204 certifica o julgamento do mérito do RE 695.911 (Tema 492 de Repercussão Geral), informando a pendência de julgamento de Embargos de Declaração. As partes foram intimadas a se manifestar, pelo que somente a parte recorrida sustenta a distinção entre o Tema 492 e o objeto do recurso, transcrevendo diversos precedentes deste TJDFT. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “Quanto aos demais pedidos, autor/recorrente participou da assembleia, em 11.09.2004, que fundou a associação, tendo sido, inclusive, secretário ID 1945019, momento em que foi aprovada a cobrança de taxa condominial. O Recorrente afirmou que pagou todos esses anos a taxa condominial e somente em 2016, após, portanto, considerável período de tempo após a sua instituição, não quer mais pagar tais taxas. O pagamento das taxas de manutenção pelo recorrente de maneira espontânea e sem qualquer ressalva gerou legítima expectativa de direito na associação de que o recorrente aderiu tacitamente à associação. O princípio do venire contra factum proprium, desdobramento da boa-fé objetiva, é perfeitamente aplicável ao caso, impedindo a adoção de comportamento contraditório pelas partes. 7. Assim, sendo incontroversa a prestação de serviços pela associação, de infraestrutura, limpeza, segurança, iluminação, dos quais têm o recorrente usufruído, além da consequente valorização do imóvel, o não pagamento da taxa condominial configuraria enriquecimento ilícito para o recorrente, o que lhe é defeso. Não obstante inexista obrigação de participação em qualquer associação, seja de que natureza for, em face da regra do artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, todos aqueles que usufruem dos serviços por ela prestados, devem efetuar a respectiva contraprestação, pagando o preço equivalente. Eventual desligamento deve obedecer ao que dispõe o art. 17 do regimento, ID 1944945.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de existir prova da associação tácita, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Ademais, por se tratar de condomínio irregular, decorrente da situação fundiária do Distrito Federal, não se aplica o Tema 492 de Repercussão Geral, conforme pacífico entendimento no âmbito desse TJDFT. Nesse sentido, transcreve-se precedente da 1a Turma Cível deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NÃO REGISTRADA. EFICÁCIA. QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ANUÊNCIA EM CESSÃO DE DIREITOS. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 2. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 3. (...) (Acórdão 1382262, 07017116620208070021, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, há precedentes das 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a e 8a Turmas Cíveis desse TJDFT, portanto, pacífica a distinção acima transcrita: (Acórdão 1377075, 07033197520198070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1357897, 07032483720198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1376342, 07056165520198070008, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1368943, 00014662520128070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1364247, 07020052220188070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379236, 07015815220198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1379722, 07008221520208070021, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal